Tribunal: TJES
Processo: 0019954-30.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019954-30.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK SOUZA MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM GRAU MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 700 dias-multa. O recurso busca (i) a fixação da pena-base no mínimo legal e (ii) o reconhecimento da confissão espontânea em seu grau máximo, com reflexos na atenuação da pena e no regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base observou corretamente os critérios legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e do art. 42 da Lei de Drogas; e (ii) estabelecer se a confissão espontânea foi devidamente reconhecida e valorada em seu grau máximo na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por se basear em fundamentação genérica relativa à criminalidade organizada e não no grau de reprovabilidade específico da conduta do agente.

4. A consideração de condenação posterior ao fato em julgamento como maus antecedentes configura violação à jurisprudência consolidada, sendo afastada tal valoração.

5. O uso de drogas pelo réu, mencionado como elemento para negativar a conduta social, não possui respaldo jurídico válido, por representar estigmatização e ferir o princípio da alteridade.

6. A negativação da personalidade com base na reincidência já afastada configura
bis in idem
e carece de elementos concretos autônomos, sendo, portanto, incabível.

7. Os motivos do crime, apontados como lucro fácil, são inerentes ao tipo penal e não justificam a elevação da pena.

8. A quantidade e a natureza da droga apreendida (351 pinos de cocaína) são idôneas para exasperar a pena com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, constituindo vetor judicial único.

9. A alegação de consequências sociais negativas do tráfico é genérica e inerente ao tipo penal, não podendo ser valorada como circunstância judicial autônoma.

10. A confissão do réu, ainda que qualificada, foi utilizada para formar o convencimento da magistrada e, conforme a Súmula nº 545 do STJ, deve ser valorada com a fração padrão de 1/6, à míngua de fundamentação para aplicação diversa.

11. O regime inicial semiaberto é mantido, tendo em vista a pena definitiva (superior a 4 e inferior a 8 anos) e a existência de circunstância judicial desfavorável remanescente (circunstâncias do crime).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, não se prestando justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal para exasperação da pena-base.

2. A confissão espontânea, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser reconhecida com aplicação da fração de 1/6, salvo motivação idônea em sentido diverso.

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar o aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que analisadas conjuntamente como vetor único.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 33, § 2º, “b”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 982.458, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 14.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; TJ-RJ, APL 01071766920198190001, Rel. Des. Paulo César Vieira C. Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 31.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0019954-30.2020.8.08.0035

APELANTE: PATRICK SOUZA MENDES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PATRICK SOUZA MENDES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (fls. 161/165 - ID 13896122) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13897485, o apelante pugna
(i)
pela fixação da pena-base no mínimo legal; e
(ii)
pelo reconhecimento da confissão espontânea em grau máximo, fixando-se o regime mais brando para início de cumprimento de pena.

Contrarrazões, ao ID 13897487, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14037942, pelo
parcial

provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso–, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/03 - ID 13896122) que:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 17 de dezembro de 2020, por volta das 21h02min, durante policiamento na Rua Moema, Bairro Divino Espírito Santo, neste município e comarca, Policiais Militares avistaram o denunciado Patrick Souza Mendes de Oliveira saindo da residência nº 55, sendo que este ao perceber a aproximação da guarnição policial, demonstrou enorme nervosismo, mudando bruscamente sua rota de direção, motivo pelo qual os referidos Policiais decidiram abordá-lo.

Ato contínuo, em revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado em posse do denunciado. Contudo, os Policiais Militares questionaram-no acerca do motivo do nervosismo e o local onde ele residia, tendo este informado que não residia no imóvel de onde ele acabara de sair.

Consta que os Policiais Militares decidiram chamar no portão por algum residente do imóvel nº 55, sendo então atendidos por uma mulher que se identificou como prima de Patrick, informando que o mesmo morava no segundo pavimento do imóvel.

Diante dessa informação, os Policiais indagaram o denunciando sobre as razões pelas quais o fizeram mentir sobre o local de sua moradia, tendo este confessado, na oportunidade, que guardava uma certa quantidade de substância entorpecente no seu quarto.

Com a autorização de Patrick, os referidos Policiais adentraram na residência e localizaram uma sacola em quarto contendo 351 (trezentos e cinquenta e um) “pinos de cocaína”, 03 (três) “balanças de precisão”, a quantia de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) em notas fracionadas, 01 (um) rádio comunicador e material para “embalo” das drogas.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que o denunciando guardava as substâncias entorpecentes supramencionadas no interior de sua residência e que estas eram destinadas à mercancia.
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

A
materialidade
e a
autoria
do delito não são objeto de irresignação recursal, cingindo-se o mérito do recurso quanto à dosimetria da pena.

Quanto à fixação da pena, a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, o Juízo de Primeiro Grau, na primeira fase da dosimetria, maculou os seguintes vetores:

[...] Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente específico, conforme espelho de GE anexo; conduta social, com autorrelato de uso de drogas; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não comprovados, e que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, desfavoráveis, notadamente face a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, no mesmo contexto fático de balança de precisão, material de embalo e rádio comunicador; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, nos moldes supra, fixo-lhe a PENA BASE em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

[...]

De fato, a fundamentação utilizada pela sentenciante para negativar a culpabilidade foi genérica, ao mencionar a organização do tráfico de drogas em facções e o poder paralelo exercido em comunidades.

Tais argumentos, embora relevantes para a compreensão do fenômeno do tráfico, não se referem especificamente ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante no caso concreto, mas sim a elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico ou a uma análise mais ampla do crime organizado, o que não se presta a exasperar a pena-base. Portanto, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Por sua vez,
“A jurisprudência permite considerar condenações definitivas como maus antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior ao crime descrito na denúncia, mas, por óbvio, desde que se refira a delitos cometidos anteriormente aos sob exame”
(STJ; AgRg-HC 982.458; Proc. 2025/0052582-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/04/2025).

A juíza considerou o apelante como reincidente específico, com base em anexo de Guia de Execução. Todavia, a condenação mencionada (fls. 166/166v - ID 1389612) refere-se a um crime praticado em 14 de abril de 2022, data posterior ao delito apurado nestes autos (17 de dezembro de 2020), o que não pode servir para negativação dos antecedentes.

Já a menção ao
"autorrelato de uso de drogas"
para negativar a conduta social também não se sustenta. O fato de o agente ser usuário de drogas, por si só, não pode ser utilizado para aumentar sua pena-base, sob pena de estigmatização e violação do princípio da alteridade.

Por sua vez, a personalidade foi considerada
"voltada para a prática delitiva"
com base na reincidência. Como já afastada a reincidência para fins de antecedentes, e considerando que a utilização da mesma condenação para negativar a personalidade e os antecedentes configuraria
bis in idem
, afasto também a valoração negativa deste vetor. Ademais, a aferição da personalidade exige elementos concretos que ultrapassem a mera análise da folha de antecedentes.

Em relação aos motivos, a Magistrada os considerou como a busca pelo
"lucro rápido e fácil"
, o que é inerente à maioria dos crimes patrimoniais e ao tráfico de drogas, não servindo como fundamento para exasperar a pena-base.

Por outro lado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

A natureza das drogas apreendidas é, de fato, de elevada nocividade e possui alto poder de causar dependência, justificando uma maior reprovabilidade da conduta. A quantidade também não pode ser considerada ínfima, indicando um grau de envolvimento que transcende o pequeno traficante eventual em início de carreira.

Aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 21.09.2021).

Quanto ao critério estabelecido pelo art. 42 da Lei de Drogas, cumpre salientar que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível desmembrar a sua análise. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)
- destaquei

Portanto, malgrado o argumento trazido pela defesa, é razoável e legal a fundamentação da Magistrada no sentido de exacerbar a pena-base com fundamento na quantidade e diversidade das drogas e no grau lesivo à saúde humana em relação aos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA PARA CONDENAR O RÉU. 1. Recurso defensivo pleiteando: A ¿ Redução da pena-base, aduzindo, em síntese, ser inidônea a fundamentação para exasperar a pena-base fundada na natureza nociva de uma das drogas apreendidas (Crack); B - Prequestionamento. 2. O magistrado sentenciante exacerbou a pena-base com fundamento na potencialidade nociva do Crack à saúde humana e à sociedade, vejamos: ¿A pena deverá posicionar-se acima do mínimo abstratamente cominado à norma penal em exame, pois entendo que como foram apreendidas pedras de crack as consequências são mais graves. O crack é droga extremamente nociva, provavelmente a mais perigosa, pois causa a dependência imediatamente, muitas vezes; logo no primeiro contato. Seu uso, na sua grande maioria, leva ao óbito em poucos meses, seja por overdose, seja em decorrência de outras doenças por força do sistema imunológico afetado. Desse modo entendo que é muito mais gravoso para a sociedade o crime de tráfico de substância como o crack se comparado a qualquer outra droga. Com fulcro em tais razões, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. 3.
Em que pese o argumento trazido pela defesa, entendo ser razoável e legal a fundamentação do magistrado no sentido de exacerbar a pena-base com fundamento no grau lesivo à saúde humana em relação a um dos entorpecentes apreendidos (Crack). Isso porque, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza da droga é fundamento idôneo a justificar o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria.
4. Não há alteração a ser feita em relação ao quantum aplicado para exacerbar a pena-base. 5. Mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 6. Inexiste qualquer violação às normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas. Desprovimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 01071766920198190001 202205013724, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2023)
- destaquei

Por fim, a
"disseminação de droga e perniciosa à sociedade"
é uma consequência inerente ao próprio tipo penal de tráfico, sendo fundamento genérico e inválido para a exasperação da pena-base.

Feitos esses apontamentos, considerando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena legalmente prevista e o vetor valorado negativamente (natureza e quantidade da droga), redimensiono a pena-base em
0
6
(
seis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa
.

Noutra parte, a Defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão em seu patamar máximo, ou seja, 1/6. Com razão.

A Magistrada sentenciante, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão, reduziu a pena em apenas 03 (três) meses, sem apresentar qualquer fundamentação para a aplicação de uma fração tão ínfima.

O réu, em juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que guardava os entorpecentes para quitar uma dívida de droga. Tal confissão, ainda que qualificada, foi utilizada para a formação do convencimento da julgadora, o que atrai a incidência da Súmula nº 545 do STJ:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal"
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora não estabeleça um critério matemático rígido, consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) é o patamar razoável e proporcional para a atenuação ou agravação da pena na segunda fase da dosimetria, devendo qualquer alteração para mais ou para menos ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em
0
5
(
cinco
) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, bem como o pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo a pena definitiva em
0
5
(
cinco
) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, bem como o pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, a Defesa pleiteia um regime mais brando. Contudo, o
quantum
da pena final (superior a 4 anos e não excedente a 8) e a presença de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) justificam a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena definitiva em
5
(
cinco
) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, bem como o pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.